Tribunal: TJBA
Processo: 0009462-18.2011.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0009462-18.2011.8.05.0248

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRINHA

Advogado(s)
:

APELADO: ESTER MILTA FELIPE SILVA

Advogado(s)
:
CAMILO RIBEIRO BARRETO registrado(a) civilmente como CAMILO RIBEIRO BARRETO, DANILO VILLELA DE CARVALHO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AUXILIAR DE ENFERMAGEM. PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS. LEI MUNICIPAL Nº 750/2007. PUBLICAÇÃO E INÍCIO DA VIGÊNCIA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. DIFERENÇAS SALARIAIS E ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PERÍODO POSTERIOR À PUBLICAÇÃO DA LEI. CONDENAÇÃO LIMITADA AO INTERVALO ENTRE 12 E 31 DE AGOSTO DE 2008. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Serrinha contra sentença que, nos autos de Ação Ordinária de Cobrança proposta por servidora pública municipal ocupante do cargo de auxiliar de enfermagem, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o ente municipal ao pagamento da diferença proporcional do vencimento básico e do adicional de insalubridade referentes ao período de 12 a 31 de agosto de 2008, em razão da vigência da Lei Municipal nº 750/2007, instituidora do Plano de Cargos e Salários dos servidores do município.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se servidora pública municipal faz jus ao recebimento de diferenças salariais e adicional de insalubridade decorrentes da Lei Municipal nº 750/2007 em período anterior à publicação da referida norma, bem como se é devida a diferença remuneratória entre a data de sua publicação e a efetiva implementação administrativa pelo Município.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei Municipal nº 750/2007 foi publicada em 12 de agosto de 2008, estabelecendo em seu art. 24 que sua vigência se inicia na data da publicação, inexistindo previsão de retroatividade dos efeitos financeiros.

4.

Até a data da publicação da lei instituidora do Plano de Cargos e Salários, inexiste obrigação jurídica para o Município implementar as alterações remuneratórias nela previstas.

5.

A Administração Pública encontra-se vinculada ao princípio da legalidade, previsto no art. 37 da Constituição Federal, podendo conceder vantagens remuneratórias apenas após a entrada em vigor da norma autorizadora.

6.

Demonstrado nos autos que o Município passou a aplicar a nova estrutura remuneratória somente a partir de setembro de 2008, subsiste diferença remuneratória apenas no período compreendido entre 12 e 31 de agosto de 2008, quando a lei já estava vigente, mas ainda não havia sido implementada administrativamente.

7.

A sentença examina adequadamente os fatos e aplica corretamente as normas jurídicas pertinentes, razão pela qual deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A lei municipal que institui plano de cargos e salários somente produz efeitos financeiros a partir de sua publicação, salvo previsão expressa de retroatividade.

2.

A Administração Pública somente pode conceder vantagens remuneratórias após a entrada em vigor da norma instituidora, em observância ao princípio da legalidade.

3.

É devido o pagamento de diferenças remuneratórias quando demonstrado que a lei já se encontrava vigente, mas sua implementação administrativa ocorreu posteriormente.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível n
0009462-18.2011.8.05.0248
,
da Comarca de Serrinha/Bahia em que figura como
Apelante- MUNICÍPIO DE SERRINHA
, e como Apelada – ESTER MILTA FELIPE SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto da Relatora.

7